Tribunal: CARF
Processo: 13603.722943/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. SUB-ROGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 150.
O STF ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), declarou a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, contida no art. 25 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 10.256/2001, amparada da EC no 20/98.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. BASES DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NOTAS FISCAIS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. No 163.
Dada a falta de comprovação, por parte do sujeito passivo, quanto à especificação concreta das alegadas divergências no valor da aquisição de produto rural apurados no Auto de Infração, não há razão fática para se desconsiderar as bases de cálculo tomadas pela fiscalização, já que estas foram obtidas, objetivamente, das notas fiscais de compra de produto rural de pessoa física.
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia formulados pela impugnante, quando desnecessários à formação da convicção acerca da quantificação e dos fatos e motivos do lançamento.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722943/2018-87
ACÓRDÃO
2101-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRICON INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações
da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos
termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
SUB-ROGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 150.
O STF ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), declarou a constitucionalidade
da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor
da receita bruta da comercialização da produção rural, contida no art. 25
da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 10.256/2001, amparada
da EC no 20/98.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN,
obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722943/2018-87
2
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. BASES DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA DE VALORES.
NOTAS FISCAIS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. No 163.
Dada a falta de comprovação, por parte do sujeito passivo, quanto à
especificação concreta das alegadas divergências no valor da aquisição de
produto rural apurados no Auto de Infração, não há razão fática para se
desconsiderar as bases de cálculo tomadas pela fiscalização, já que estas
foram obtidas, objetivamente, das notas fiscais de compra de produto rural
de pessoa física.
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia formulados pela impugnante,
quando desnecessários à formação da convicção acerca da quantificação e
dos fatos e motivos do lançamento.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento as
contribuições para o SENAR incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação), mantendo-se as demais exigências.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722943/2018-87
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1135/1153) interposto por FRICON INDÚSTRIA
E COMÉRCIO em face do Acórdão no. 03-083.719 (e-fls. 1099/1113), proferido em 12/03/2019,
pela 5a Turma da DRJ/BSB, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário.
Em sua origem, o processo é formado do Auto de Infração que trata das infrações
de obrigações Principais a seguir discriminadas, no período de 04/2015 a 12/2016, destina-se a
informar ao sujeito passivo da constituição de créditos da Previdência Social e destinados a outras
entidades e fundos (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR) devidos à Seguridade Social
pela empresa e não recolhidos no prazo legal, assim detalhados:
2.1. As contribuições previdenciárias são correspondentes à parte da empresa e
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT.
2.2. O AI é concernente às contribuições do produtor rural pessoa física, devidas
pelo adquirente por sub-rogação.
2.3. A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações do produtor rural
pessoa física, relativas ao recolhimento da contribuição incidente sobre a
comercialização da produção rural estabelecida no art. 25 da Lei n° 8.212/1991,
na redação dada pela Lei n° 10.256/2001.
Foi lavrado processo de Representação Fiscal Para Fins Penais.
Cientificada do lançamento em 12/09/2018, a autuada apresentou impugnação (e-
fls. 90/105) em 11/10/2018, na qual alega, em síntese elaborada pela decisão de piso, o que
segue:
Inicialmente, informa que, tendo em conta as notícias da inconstitucionalidade do
‘Funrural’ declarada pelo STF e do entendimento do Carf sobre o assunto, a
maioria dos empregadores rurais pessoas físicas, contribuintes de direito do
tributo, recusa-se a descontar do preço de sua produção o valor correspondente à
contribuição, o que torna impossível, na prática, cumprir a obrigação tributária
considerada inconstitucional.
Diz que, em razão dessa situação, se impõe a necessidade de sobrestamento do
processo fiscal em comento, haja vista que foi reconhecida a repercussão geral do
tema do auto de infração em voga. Cita entendimento do STF sobre a matéria.
Afirma que, até meados do 2017, o Senado Federal não havia exercido sua
competência para suspender a execução de lei declarada inconstitucional,
conforme previsto no inciso X, do artigo 52 da Constituição Federal. E que, por
essa razão os incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212, de 1991, permaneciam em
vigor, apesar de sua inconstitucionalidade.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722943/2018-87
4
Porém, foi publicada no DOU de 13/09/2017 a Resolução no 15/2017 que
suspendeu a cobrança do Funrural, conforme relatado a seguir no item “Da
inconstitucionalidade do Funrural e do Senar”. Considera, impossível, na prática,
cumprir a obrigação tributária em questão.
Dos fatos jurídicos tributados Afirma que, após ser notificado do lançamento,
calculou as aquisições de produção rural durante os anos fiscalizados (relatados
de forma sintética na impugnação) e os valores estão diferentes dos calculados
pela fiscalização. Diz que é indispensável a realização de perícia para apurara a
expressão econômica real dos fatos jurídicos tributados, objetos dos lançamentos
ora impugnados.
Da inconstitucionalidade do Funrural e do Senar
Dispõe sobre a cobrança do Funrural e defende sua inconstitucionalidade. Traz os
seguintes julgados do STF sobre a matéria: RE 596.177/RS, RE 363.852/MG, todos
no sentido da inconstitucionalidade da cobrança. Acrescenta que, no entanto, no
ano de 2017, a questão do Funrural teve dois fatos novos, quais sejam, RE
718.874/RS, considerando a cobrança constitucional, e a Resolução do Senado,
que suspendeu a cobrança do Funrural.
Afirma que não foi julgada a ADIN da ABRAFRIGO, que considera inconstitucional
a retenção pelos frigoríficos da referida contribuição. E, ademais, a empresa tem
ainda uma liminar que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, “para que a
parte autora, caso queira, possa desde já ser executada no tocante a não
incidência da contribuição para comercialização da produção (FUNRURAL),
devendo a repetição do indébito ou compensação aguardar o trânsito em julgado
da sentença”.
Conclui que o lançamento impugnado foi indevido e merece ser cancelado ou no
mínimo suspenso, até a decisão definitiva de instancia superior.
Requer, tendo em vista os fatos e os fundamentos jurídicos declinados:
- a realização de perícia para apurar o montante real de aquisições de produção
de empregadores rurais pessoas físicas tendo em conta divergência de valores
apurados, conforme relatório anexado à presente impugnação.
- o reconhecimento da inconstitucionalidade dos incisos I e II, do artigo 25, da Lei
no 8.212, de 1991, e o cancelamento dos lançamentos feitos mediante os autos
de infração impugnados.
- sejam revistos e imediatamente cancelados e extintos os créditos tributários
lançados em face da peticionária com fundamento no inciso IV do art. 30 da Lei no
8.212/91, vez que suspensa sua execução por força da Resolução do Senado
Federal no 15/2017.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, tendo sido proferido o Acórdão no. 03-
083.719 (e-fls. 1099/1113), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722943/2018-87
5
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2016
MATÉRIA TRIBUTÁVEL. BASES DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NOTAS
FISCAIS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Dada a falta de comprovação, por parte do sujeito passivo, quanto à especificação
concreta das alegadas divergências no valor da aquisição de produto rural
apurados no Auto de Infração, não há razão fática para se desconsiderar as bases
de cálculo tomadas pela fiscalização, já que estas foram obtidas, objetivamente,
das notas fiscais de compra de produto rural de pessoa física.
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia formulados pela impugnante,
quando desnecessários à formação da convicção acerca da quantificação e dos
fatos e motivos do lançamento.
LEI no 10.256/2001. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE PRODUÇÃO RURAL.
RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
Não havendo Resolução do Senado Federal suspendendo os dispositivos da Lei no
10.256/2001, as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta obtida com
a comercialização da produção rural de pessoa física possuem densidade
normativa legal e constitucional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo foi devidamente cientificado do resultado de julgamento pela via
postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 150) em 22/05/2019 e apresentou Recurso
Voluntário em 21/06/2019 (e-fls. 153/167) reiterando os argumentos, alegando que as exigências
seriam indevidas e contrárias à jurisprudência dos tribunais judiciais e administrativos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto ter sido interposto no prazo de 30 dias,
contados da ciência do resultado do julgamento, e cumpre os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722943/2018-87
6
2. Mérito
2.1.
Contribuições previdenciárias
No que diz respeito às contribuições previdenciárias (FUNRURAL/SAT-RAT), a
recorrente sustenta que o STF, no RE no 363.852/MG, declarou a inconstitucionalidade geral da
sub-rogação, tendo sido suspenso o art. 30, IV da Lei no 8.212/91 pela Resolução do Senado
Federal no 15/2017.
Entretanto, o STF entendeu pela inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei no
8.212/91 com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, fundamentada
na Emenda Constitucional no 20/98, viesse a instituir a contribuição. Desde a vigência da Lei no
10.256/2001, a cobrança tornou-se exigível.
O tema, inclusive, foi objeto da Súmula CARF no 150, de aplicação vinculante:
"A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001."
Ademais, verifica-se dos autos que diversas das decisões judiciais mencionadas pela
recorrente foram posteriormente reformadas pelos tribunais superiores, o que elimina o principal
argumento defensivo e consolida a legitimidade da cobrança das contribuições previdenciárias.
Enquanto não transitada em julgado a ADI 4.395 e não revogada a Súmula CARF no
150, não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
Acerca da constitucionalidade da sub-rogação estabelecida pelo art. 30, IV, da Lei
no. 8.212/91 e da ilegitimidade passiva da recorrente em relação à cobrança, verifica-se que a ADI
4395, que a tem por objeto, ainda não teve o seu mérito julgado pelo STF. O julgamento foi
suspenso em dezembro de 2022, para proclamação do resultado em sessão presencial, o que
ainda não ocorreu. Deste modo, conquanto se possa concordar com o recorrente que “a
jurisprudência do STF caminha para a declaração da inconstitucionalidade da cobrança”, isso ainda
não ocorreu.
Ressalto que, em 24/02/2025, na referida ADI, o Tribunal, por unanimidade,
referendou a decisão liminar proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, e determinou “a
suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da
constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.” Ocorre que
tal suspensão não obsta o prosseguimento e julgamento deste processo administrativo, conforme
preconiza o artigo 100 do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722943/2018-87
7
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este julgador afastar a
aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional, assim como o disposto no art. 98
do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Diante disso, uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não
cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta natureza, razão pela qual deve
ser mantido o lançamento tributário.
Mantenho a exigência das contribuições previdenciárias.
2.2.
Contribuição ao SENAR
No que se refere à contribuição ao SENAR, não há como se manter a exigência.
Nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME, item 1.45 “b” da lista de dispensa de
contestar e recorrer da PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional está autorizada a não contestar
e a não recorrer nas ações judiciais que visem o entendimento de que o adquirente da
comercialização da produção rural é responsável tributário por sub-rogação pelo recolhimento da
contribuição ao SENAR a partir da vigência da Lei 13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no
art. 6o da Lei no 9.528/97.
Os trechos do Parecer evidenciam a questão:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de
1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991,
como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722943/2018-87
8
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ
(CASTJ), considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os
precedentes abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no
art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997.
Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio
somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo
legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do
STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na
conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja
porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566, de 1992, passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF em
matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional,
em sendo desfavorável à Fazenda Nacional: [...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à
interposição de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e
que os Temas 202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não
se confundem e não interferem na presente análise.
11. Feitas as considerações acima, propõe-se a inclusão do seguinte item na lista
de dispensa de contestação e recursos da PGFN: 1.45 – Substituição tributária a)
Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial. Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV,
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722943/2018-87
9
da Lei 8.212, de 1991, e do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento
para a substituição tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997. Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt
no REsp 1910506/RS, AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS. Referência:
Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: XX/12/2021 DESPACHO Processo
no 10695.101507/2020-14 Ponho-me de acordo com o Parecer PGFN/CRJ/COJUD
SEI no 19443/2021/ME (SEI no 20839085), que veicula, forte no art. 19, VI, b, c/c
art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões, interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, ante a jurisprudência consolidada do STJ acerca da impossibilidade de
utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de
1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente é válida a
partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei no 9.528, de 1997.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
FERNANDO MANCHINI SERENATO
Coordenador de Consultoria Judicial Substituto De acordo.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente MANOEL TAVARES DE MENEZES NETTO
Coordenador-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional
Aprovo. Encaminhe-se como proposto.
Documento assinado eletronicamente ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF Processo no 10951.106426/2021-13 APROVO,
para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI n2o0839085), o qual, considerando
o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, propõe a
seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da
PGFN: 1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no
9.528, de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial. Resumo:
Impossibilidade de u:lização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o, §3o da
Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS. Referência: Parecer SEI no
19443/2021/ME Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722943/2018-87
10
bem como restitua-se o expediente à Procuradoria-geral Adjunta de
Representação Judicial para as providências cabíveis. Brasília, 19 de abril de 2023.
Documento assinado eletronicamente
ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
O referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN
em 19/04/2023.
Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação da PGFN,
não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 3o, §3o, da Lei no
8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente
se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Considerando que o período de apuração do caso concreto (01/04/2015 a
31/12/2016) é anterior à Lei no 13.606/2018, deve ser cancelado o auto de infração nesta parte.
3. Das alegações quanto a divergência de valores e pedido de perícia
Em sede de recurso voluntário, a recorrente reiterou argumento apresentado na
Impugnação, de que o levantamento continha erros e que os valores calculados pela própria
empresa seriam diversos dos considerados pela fiscalização. Foi requerido pedido de perícia para
tal comprovação.
Não assiste razão ao recorrente.
Em sede de recurso, o contribuinte apenas reitera o pedido, sem trazer novas
evidências de tais supostas diferenças e alegados equívocos.
A decisão de piso analisou detidamente o Relatório Fiscal, refez o passo a passo da
fiscalização na quantificação dos valores, considerando a perícia prescindível, decisão com a qual
concordo e adoto como minhas suas razões de decidir:
Alega a Impugnante que, após o conhecimento do presente lançamento, calculou
as aquisições de produção rural e os resultados foram diferentes dos
apresentados pela Fiscalização. Pede realização de perícia para apurar os cálculos.
De acordo com o Relatório Fiscal, a base de cálculo do crédito tributário em tela
foi obtida a partir da análise de todas as notas fiscais do período fiscalizado. Sobre
tal questão, traz as seguintes informações:
- o contribuinte emitiu Notas Fiscais eletrônicas de compra de Pessoa Física no
período analisado relativas a compra de produtos rurais;
- foram identificadas notas fiscais de compra com o CFOP 1101 - Compra para
industrialização ou produção rural com aquisição de gado bovino, suíno e búfalos;
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722943/2018-87
11
- foram identificadas também notas fiscais de devoluções com o CFOP 5201
(Devolução de compra para industrialização ou produção rural com devolução de
búfalos);
- foi elaborada planilha 02, em anexo, com as notas fiscais eletrônicas de compra
e devoluções de Pessoas Físicas e cuja descrição das mercadorias identifica
produtos rurais, com suas totalizações mensais.
Observa-se que a Fiscalização consolidou em planilha específica (planilha 2)
todas as informações referentes às notas fiscais analisadas, que serviram de
base de cálculo do crédito lançado.
Não houve por parte da Impugnante questionamento específico quanto à
legitimidade das notas fiscais analisadas ou, também, quanto a qualquer indício
de erro nas informações nelas constantes, mesmo por amostragem. Alegou
apenas que os valores calculados pelo contribuinte foram diferentes daqueles
calculados pela fiscalização, conforme demonstrado nos relatórios respectivos.
Destaque-se ainda que não se verifica nos autos a existência de relatórios ou
planilhas da Impugnante que pudessem fundamentar sua alegação.
Logo, improcedente a alegação da Impugnante, sob esse título.
Quanto ao pedido de perícia técnica para avaliar a base de cálculo apurada,
entende-se que é desnecessário, já que estão presentes nos autos todos os
elementos necessários à formação da convicção acerca dos fatos e motivos do
lançamento. A controvérsia restringiu-se à quantificação das bases de cálculo
apuradas, sendo que a Fiscalização já o fez, objetivamente, a partir da análise dos
documentos apresentados pela empresa, notas fiscais eletrônicas, escrituração
contábil e GFIP declaradas. Do exposto, indefere-se tal pedido, nos termos do
artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Além de se tratar de pedido precluso, eis que não apresentado quando da
impugnação, os elementos de prova a favor da recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido
por ela produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase
impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar seus
argumentos, inclusive aqueles que comprovavam os alegados equívocos, não podendo o pedido
de perícia ser utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que o pedido de produção de prova pericial não serve
para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar
suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ademais, em razão da pertinência, vale ressaltar o teor da Súmula CARF no. 163:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.684 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722943/2018-87
12
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir do lançamento as
contribuições para o SENAR incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub-rogação), mantendo-se as demais exigências.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 187
DF CARF MF
Original